Tribunal: TJMT
Processo: 1040006-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040006-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), VALDEIR RAFALSKI - CPF: 001.531.771-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALEGADA NATUREZA NÃO RURAL DOS CONTRATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação compulsória de contratos de investimento rural, mantendo o autor na posse dos bens objeto de alienação fiduciária e determinando a abstenção de registro de seu nome em cadastros de inadimplência, em razão de frustração de safra.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre: (i) saber se os contratos celebrados mediante Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), firmados com base em linhas de crédito como Moderfrota/FINAME e repasses externos, podem ser enquadrados como crédito rural stricto sensu; e
(ii) se há direito subjetivo à prorrogação compulsória das dívidas decorrentes desses contratos, diante de frustração de safra devidamente comprovada.

III. Razões de decidir

3. A definição da natureza jurídica dos contratos e da incidência das normas do crédito rural demanda instrução probatória aprofundada e cognição exauriente, não sendo possível sua análise em sede de tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada encontra amparo nos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a plausibilidade jurídica da tese de frustração de safra e o risco de comprometimento da atividade produtiva, caso haja excussão prematura dos bens agrícolas.

5. A manutenção da tutela de urgência não implica em reconhecimento definitivo do direito à prorrogação compulsória, mas sim na preservação da utilidade do processo e da subsistência econômica do produtor rural.

6. A controvérsia sobre a inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural (MCR) aos contratos celebrados com base em recursos de programas específicos será objeto de exame pelo juízo de primeiro grau, após ampla dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A discussão sobre a natureza jurídica dos contratos firmados por meio de Cédulas de Crédito Bancário e sua submissão ao regime do crédito rural demanda cognição exauriente, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.
2. É legítima a concessão de tutela de urgência para preservar a posse dos bens essenciais à atividade rural e evitar inscrição em cadastros restritivos de crédito, diante de indícios de frustração de safra.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV; CPC, art. 300; L. 4.829/1965, art. 15, I; Manual de Crédito Rural (BACEN), itens 2.6.4 e 2.6.5.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1003500-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05/07/2023; TJMT, AI n. 1025636-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da
Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais de Investimento em Maquinário em Virtude de Frustração de Safra com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar (processo n.o 1001059-10.2025.8.11.0111),
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do agravado na posse dos maquinários agrícolas como fiel depositário e a abstenção/exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito movida por
VALDEIR RAFALSKI.

Sustenta que se trata de "
ação declaratória/mandamental de prorrogação compulsória de contratos rurais de investimento em maquinário em virtude de frustração de safra com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar"
por meio da qual o agravado requer liminarmente a manutenção de sua posse dos bens garantidores dos contratos celebrados entre as partes, o impedimento da inclusão ou a manutenção de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito e no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil (Bacen), bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova.

Narra que o agravado atua como produtor rural no município de Matupá/MT e emitiu em favor do agravante as cédulas de crédito bancário de n.o 622337 (ano de 2020), de n.o 652546 (ano de 2021), e de n.o 693135 (ano de 2022, com o aditivo de n.o 430128 no ano de 2024), a fim de obter financiamento para a aquisição de dois tratores, de uma colheitadeira e de uma plataforma de corte, bens que foram dados em alienação fiduciária. Segundo o agravado, após a obtenção do referido financiamento, teria sofrido 17% (dezessete por cento) de perdas na safra de soja de 2024/2025, em razão de períodos de estiagem e de chuvas excessivas na região.

Afirma, então, que a decisão agravada não merece ser mantida, devendo ser provido o agravo de instrumento, na medida em que não há probabilidade do direito uma vez que as normas aplicáveis ao sistema de crédito rural não se aplicam ao presente caso,

inexistindo, então, direito à prorrogação automática do débito, considerando que dois dos financiamentos contratados pelo Agravado decorrem da linha Moderfrota, vinculada ao programa FINAME, enquanto o terceiro é oriundo de repasse de recursos externos. Pontua, ainda, que o Agravado não atendeu aos requisitos necessários para eventual concessão de alongamento do débito.

Alega, assim, que a disciplina normativa relativa ao crédito rural não é aplicável aos contratos celebrados entre as partes, pois se trata de cédulas de crédito bancário utilizadas para viabilizar recursos voltados à atividade rural, mas que não ostentam a natureza jurídica de crédito rural stricto sensu. Defende que as cédulas de crédito bancário de números 693135 e 622337 foram formalizadas com base em financiamento incentivado pela linha Moderfrota, vinculada ao programa Finame, cuja regulação é definida por diretrizes específicas estabelecidas pelo órgão fomentador. Por sua vez, a cédula de crédito bancário de número 652546 foi emitida com fundamento na Resolução n. 3.844/2010 do Conselho Monetário Nacional, mediante repasse de recursos externos.

Afirma, nesse contexto, que o crédito rural
stricto sensu
constitui um microssistema normativo próprio, regido pelo Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, pela Lei n. 9.138/95, entre outras normas de alcance restrito ao fomento específico dessa modalidade de crédito. Sustenta que a caracterização de uma operação como crédito rural exige que a linha de financiamento contratada possua tal natureza. No caso concreto, porém, a relação jurídica firmada entre as partes não está vinculada ao sistema nacional de crédito rural, mas sim a contrato bancário ordinário, regulado pela Lei n. 10.931/2004, que disciplina a Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Quanto à alegada possibilidade de prorrogação automática do débito, o Agravante destaca que o item 2.6.5, alínea “b”, do Manual de Crédito Rural, excepciona a aplicação do item 2.6.4 aos financiamentos lastreados com recursos de fundos e programas de fomento. Transcreve, inclusive, o teor literal da norma:
“5 - O disposto no item 4: (Res. CMN 4.883 art. 1o) (...) b) não é aplicável: (...) II - aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.”

No que tange à suficiência da prova documental, argumenta que os documentos juntados pelo Agravado à petição inicial são inaptos para fundamentar o pleito de prorrogação do débito. Assevera que o requerimento administrativo se limita a reproduzir os fundamentos já apresentados na inicial; que a notificação extrajudicial foi enviada em 14/04/2025 e entregue somente em 22/04/2025, quando a parcela anual já se encontrava vencida; e que o laudo técnico constante do ID 198345044 deve ser integralmente desconsiderado, por carecer de imparcialidade e de força probatória suficiente para embasar a pretensão de prorrogação.

Em relação ao perigo de dano, sustenta que o Banco Agravante é titular de crédito líquido, certo e exigível, derivado de contratos formalmente pactuados, isentos de qualquer abusividade, razão pela qual não pode ser impedido de exercer seu legítimo direito de cobrança e de promover a excussão das garantias diante do reiterado inadimplemento do Agravado. Alega que o verdadeiro risco de dano recai sobre o Agravante, pois a manutenção da tutela de urgência perpetua a inadimplência, acarretando prejuízos concretos e crescentes ao credor, na medida em que os bens dados em garantia fiduciária sofrem depreciação natural pelo uso e pelo decurso do tempo.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o total provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada, a fim de que se autorize a cobrança do débito inadimplido pelo Agravado.

A tutela recursal foi indeferida no id. 328450366.

Em contraminuta (id. 333267883),
VALDEIR RAFALSKI
, argumenta que a natureza do título (CCB) afasta a aplicação das normas do Crédito Rural, não encontra respaldo na legislação e tampouco na jurisprudência pátria, configurando uma tentativa de desvirtuar a finalidade do negócio jurídico e afastar a proteção legal conferida ao produtor rural, que a natureza do crédito é definida pela sua destinação, e não pela nomenclatura do título, conforme estabelece o artigo 15, I, da lei 4.829/65 que rege o crédito rural.

Defende que uma vez reconhecida a natureza rural do crédito, o direito à prorrogação da dívida, em caso de frustração de safra, é um direito subjetivo do devedor, e não uma mera faculdade da instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ: "
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
" e que o MCR 2.6.4 é categórico ao estabelecer o dever da instituição financeira de prorrogar o vencimento quando comprovada a incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safras por fatores adversos.

Sustenta que o agravante tenta criar uma distinção artificial ao alegar que os financiamentos via FINAME/Moderfrota e Repasse de Recursos Externos (Resolução 3.844/2010) possuem regramento próprio que afastaria as normas do Crédito Rural, o que seria insubsistente visto que o programa Moderfrota, embora gerido pelo BNDES/FINAME, é uma linha de crédito específica para o setor agropecuário, com o objetivo de financiar a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, e sua destinação rural é inegável, devendo se submeter ao microssistema protetivo do Crédito Rural.

A conduta processual do Banco agravante, ao interpor o presente Agravo de Instrumento, configura nítida litigância de má-fé, nos termos do Art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil (CPC), ao tentar afastar a aplicação de lei cogente (microssistema do Crédito Rural) e de jurisprudência consolidada (Súmula 298 do STJ).

Por fim, o agravado requer o total desprovimento do Agravo de Instrumento, a manutenção integral da decisão agravada, o reconhecimento da natureza rural do crédito, a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como a condenação do agravante por litigância de má-fé.

Contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento, o Banco agravante interpôs Agravo Interno (ID. 334971390), sustentando, em síntese, que a controvérsia decorre da direta qualificação jurídica dos documentos contidos nos autos, sendo inviável o enquadramento da operação litigiosa como crédito rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais de Investimento em Maquinário em Virtude de Frustração de Safra com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar (processo n.o 1001059-10.2025.8.11.0111), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do agravado na posse dos maquinários agrícolas como fiel depositário e a abstenção/exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito movida por
VALDEIR RAFALSKI.

A decisão agravada determinou que fosse mantida, em favor do autor/agravado, a posse dos maquinários agrícolas — Trator Agrícola Modelo BH194, Trator Agrícola Modelo MF7725, Colheitadeira Modelo BC8800 e Plataforma de Corte Modelo VTIDRAPER (de 25 a 45 pés) —, nomeando-o, para tanto, como fiel depositário. Determinou, ainda, que o requerido/agravante se abstivesse de inscrever o nome do autor/agravado nos cadastros de restrição ao crédito em razão dos contratos discutidos na presente ação ou, caso já o tivesse feito, que providenciasse sua exclusão no prazo de cinco dias (ID. 328281381).

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de aplicação das normas do crédito rural, especialmente quanto ao direito à prorrogação compulsória da dívida em caso de frustração de safra, aos contratos celebrados entre as partes, que foram formalizados por meio de Cédulas de Crédito Bancário (CCB).A questão demanda análise das normas específicas que regulamentam o crédito rural, em especial o Manual de Crédito Rural (MCR), normativa editada pelo Banco Central do Brasil que disciplina as operações de crédito rural no país.

A Súmula 298 do STJ estabelece que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Ressalto que a Lei 4.829/65 institucionalizou o crédito rural e ao mesmo tempo atribuiu competência ao Conselho Monetário Nacional para disciplinar estas operações. As regras do crédito rural junto as instituições financeiras eram estabelecidas pelo MCR 2.6.9 que dentre outras coisas trouxe de forma explícita o direito ao alongamento dos créditos rurais, afirmando que:

“Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos

mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536).”

Em maio de 2021, houve uma atualização do MCR anterior (2.6.9) para o MCR 2.6.4, modificando o texto até então vigente que passou a possuir a seguinte redação:

“Fica a instituição financeira
autorizada a prorrogar a dívida
, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário COMPROVE
a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:
a)
dificuldade de comercialização dos produtos;
b)
frustração de safras, por fatores adversos;
c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.”

Portanto, embora o alongamento da dívida rural seja um direito do devedor, sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais objetivos e subjetivos.

O agravante sustenta, em síntese, que as regras atinentes ao sistema de crédito rural são inaplicáveis ao caso dos autos, pois os instrumentos celebrados entre as partes consistem em cédulas de crédito bancário que, embora utilizadas para veicular crédito para a atividade rural, não consistem em cédulas de natureza rural (crédito rural stricto sensu). Argumenta, ainda, que duas das cédulas foram celebradas sob financiamento incentivado (linha Moderfrota do programa Finame) e a terceira foi emitida com fundamento na Resolução n. 3.844/2010 do Conselho Monetário Nacional, com repasse de recursos externos, o que afastaria a aplicação do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Por outro lado, o agravado defende que a natureza do crédito é definida pela sua destinação, e não pela nomenclatura do título, sustentando que a utilização da Cédula de Crédito Bancário para formalizar empréstimo destinado à atividade agropecuária atrai a incidência das normas do Crédito Rural.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão central demanda cognição exauriente e ampla dilação probatória para a correta definição da natureza jurídica dos contratos celebrados entre as partes e, consequentemente, do regime jurídico aplicável.

A definição acerca da natureza jurídica das cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes e a possibilidade de aplicação das normas do crédito rural, especialmente quanto ao direito à prorrogação compulsória da dívida em caso de frustração de safra, constitui matéria que se confunde com o próprio mérito da ação principal, demandando cognição exauriente e ampla dilação probatória.

Em sede de cognição sumária, própria da análise de tutela de urgência, não é possível afirmar, com a segurança necessária, se os contratos celebrados entre as partes se submetem ou não ao regramento do crédito rural, especialmente considerando a complexidade da matéria e a existência de entendimentos divergentes na jurisprudência.

Nesse contexto, a revisão da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito do agravado à prorrogação compulsória da dívida, implicaria em adentrar no mérito da ação principal, o que não se mostra adequado neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem se justifica pela necessidade de preservação da atividade produtiva do agravado até o julgamento definitivo da ação, considerando que a eventual busca e apreensão dos maquinários agrícolas poderia inviabilizar a continuidade de sua atividade econômica, comprometendo sua fonte de renda e, consequentemente, sua capacidade de pagamento dos próprios contratos objeto da lide.

No caso em análise, os agravados são produtores rurais que, apesar de terem contratado financiamentos de valores expressivos, encontram-se em posição de vulnerabilidade técnica e jurídica frente à instituição financeira, que detém conhecimento especializado sobre os produtos financeiros oferecidos e suas implicações jurídicas.

A análise aprofundada da natureza jurídica dos contratos e da possibilidade de prorrogação das operações financeiras demanda dilação probatória e cognição exauriente, que serão realizadas no curso da instrução processual. Qualquer pronunciamento deste Tribunal sobre essas questões, neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. -(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-65 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Quanto à natureza jurídica dos contratos e à possibilidade de prorrogação das operações financeiras, entendo que tal análise demandaria aprofundamento em questões fáticas e jurídicas que devem ser primeiramente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Sem prejuízo da cognição exauriente a ser feita em primeira instância, ressalto que a controvérsia sobre a incidência das normas do crédito rural stricto sensu — especialmente diante do alegado enquadramento dos contratos sob o programa Moderfrota/FINAME e repasses externos — poderá implicar na incidência do item 2.6.5, alínea ‘b’, II, do MCR, que expressamente afasta a regra geral do item 2.6.4 para contratos com regramento próprio. Essa análise, no entanto, será oportunamente enfrentada com maior profundidade após a necessária instrução probatória.

Quanto à abstenção de inclusão do nome do agravado nos órgãos de restrição ao crédito, também se mostra razoável a manutenção da tutela deferida, considerando a discussão sobre a exigibilidade dos débitos e o direito à prorrogação compulsória, a fim de evitar prejuízos à atividade produtiva do agravado.

Ressalte-se que a manutenção da tutela de urgência não implica em reconhecimento definitivo do direito do agravado à prorrogação compulsória da dívida, tratando-se apenas de medida provisória que visa preservar a utilidade do resultado final do processo, caso seja reconhecido o direito pleiteado.

Importante destacar que o juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, considerou presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, fundamentando sua decisão nos documentos juntados aos autos, especialmente os contratos de financiamento, o laudo técnico que atesta a frustração de safra em razão de adversidades climáticas e a notificação extrajudicial enviada ao requerido solicitando a prorrogação dos contratos.

Nesse contexto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser mantida a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem até o julgamento definitivo da ação, quando, após ampla dilação probatória e cognição exauriente, será possível definir com segurança a natureza jurídica dos contratos celebrados entre as partes e, consequentemente, o regime jurídico aplicável.

Ressalte-se, por fim, que a definição acerca da natureza jurídica das cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes e a possibilidade de aplicação das normas do crédito rural, especialmente quanto ao direito à prorrogação compulsória da dívida em caso de frustração de safra, constitui matéria que deve ser analisada pelo juízo de origem, após ampla dilação probatória, sob pena de supressão de instância

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025